Tribunal: TJES
Processo: 0015181-45.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015181-45.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

APELADO: ADEMIR LUIZ GAVASSONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de ADEMIR LUIZ GAVASSONI e condenou a seguradora ao pagamento de complementação de indenização securitária no valor de R$ 107.250,00, em decorrência de invalidez permanente por acidente de trânsito. A seguradora havia pago administrativamente R$ 66.000,00, contestando a extensão da invalidez reconhecida em laudo oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor pago administrativamente pela seguradora é adequado ao grau de invalidez permanente apurado; e (ii) interpretar as cláusulas contratuais que fixam os critérios de indenização por invalidez parcial permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual securitária se submete ao Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza de adesão do contrato e da hipossuficiência técnica do segurado frente à seguradora.

O autor comprovou a contratação de apólice com capital segurado de R$ 330.000,00 para invalidez permanente decorrente de acidente, sendo reconhecida, em laudo oficial do Departamento Médico Legal, debilidade permanente e acentuada (75%) da função motora do membro inferior direito.

A seguradora, embora tenha contestado a extensão da invalidez, não apresentou prova técnica capaz de afastar a conclusão do laudo oficial, limitando-se a impugnações genéricas e desprovidas de respaldo médico.

As cláusulas contratuais preveem o pagamento proporcional à perda funcional do membro atingido, sendo de até 70% do capital segurado para perda total do uso de membro inferior, o que, aplicado ao grau de incapacidade (75%), resulta em R$ 173.250,00, deduzido o valor já pago (R$ 66.000,00), resultando no saldo devido de R$ 107.250,00.

A sentença observou corretamente os consectários legais, com correção monetária desde a contratação (REsp 1.071.144/SP) e juros de mora desde a citação (AgRg no AREsp 531.472/SP), alinhando-se à jurisprudência do STJ.

Não há violação contratual ou legal na sentença, que se fundamenta em prova técnica idônea, respeita os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, e aplica corretamente os critérios de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização securitária por invalidez permanente deve observar o percentual do capital segurado correspondente ao membro atingido, modulado pelo grau de comprometimento funcional efetivamente comprovado.

Na ausência de prova técnica que afaste o laudo oficial, prevalece o grau de invalidez nele atestado.

Em contratos de adesão de seguro de pessoas, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, devendo cláusulas ambíguas ser interpretadas em favor do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 406; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, e 47; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.071.144/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.12.2014; STJ, AgRg no AREsp 531.472/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 02.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0015181-45.2019.8.08.0012

APELANTE
:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.

APELAD
O
:

ADEMIR LUIZ GAVASSONI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOT
O

Cuida-se de apelação cível interposta por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
, inconformada com a sentença que julgou
procedente o pedido inicial
, condenando a seguradora ao
pagamento da complementação de indenização securitária
no valor de R$ 107.250,00 ao autor
ADEMIR LUIZ GAVASSONI
, em virtude de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

A controvérsia cinge-se à
adequação do valor pago administrativamente
(R$ 66.000,00) ao grau de invalidez apurado, bem como à
correta aplicação das cláusulas contratuais
que delimitam a indenização em caso de invalidez parcial permanente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica entabulada entre as partes se submete às regras do
Código de Defesa do Consumidor
, conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, diante da natureza de adesão do contrato de seguro e da hipossuficiência técnica do segurado em face da seguradora.

No tocante ao mérito, assiste razão ao juízo de origem ao concluir pela procedência do pedido.

O autor comprovou documentalmente haver contratado apólice de seguro com capital segurado no valor de
R$ 330.000,00
para cobertura de invalidez permanente por acidente.

Consoante o
laudo médico emitido pelo Departamento Médico Legal – DML (fl. 23)
, reconheceu-se que o autor foi acometido de
considerável debilidade
permanente:

“
[...
] 6°) Sim, debilidade permanente da função motora do membro inferior direito em grau acentuado – 75%. 7°) Sim, enfermidade incurável.”

Embora a apelante alegue que a limitação funcional seria inferior,
não produziu qualquer prova em sentido contrário
, limitando-se a impugnações genéricas e sem respaldo técnico.

Diante da ausência de prova robusta que infirmasse o grau de invalidez atestado no laudo oficial e, considerando a previsão contratual que estabelece o pagamento proporcional conforme o membro afetado e o grau de comprometimento, é forçoso reconhecer que a indenização paga pela seguradora
não corresponde ao valor devido
.

De acordo com as próprias condições gerais do contrato (fl. 72v), a perda total do uso de um membro inferior enseja indenização de até
70% do capital segurado
, a ser modulada pelo percentual de incapacidade.

Assim sendo, a sentença aplicou assertivamente
a fórmula aritmética:

R$ 330.000,00 (capital segurado) - 70% (membro inferior direito) = R$ 231.000,00

R$ 231.000,00 × 75% (grau de incapacidade) =
R$ 173.250,00

Valor já pago: R$ 66.000,00

Saldo devido: R$ 107.250,00

Logo, a condenação imposta na sentença de origem encontra-se estritamente ajustada aos termos contratuais e ao laudo pericial oficial, não se revelando excessiva ou arbitrária.

No que tange aos consectários legais, a sentença observou corretamente a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, determinando a incidência
da correção monetária
desde a
data da contratação
(REsp 1.071.144/SP, DJe 12.12.2014),
bem como
dos juros de mora
desde a
data da citação
, conforme o
art. 406 do Código Civil
(AgRg no AREsp 531.472/SP, DJe 02.06.2015).

Não se vislumbra, pois, qualquer violação à cláusula contratual ou às disposições legais invocadas pela apelante. Ao contrário, a sentença segue orientação jurisprudencial consolidada e alinha-se ao princípio da
boa-fé objetiva
e da
função social do contrato
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos moldes do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.